Tribunal: TJMT
Processo: 1028629-89.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028629-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EXPEDITO JOSE LEANDRO - CPF: 907.390.781-00 (APELANTE), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CONTRATO DIGITAL SEM ELEMENTOS ESSENCIAIS DE VALIDAÇÃO. ASSINATURA EM DATA ANTERIOR À EMISSÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente firmado pelo consumidor; (
ii
) determinar a restituição dos valores descontados e eventual compensação com quantias creditadas; e (
iii
) analisar a configuração de dano moral e litigância de má-fé.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é aplicável à relação de consumo, cabendo ao banco comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º,
VIII
, do
CDC
.

O contrato digital apresentado pelo banco possui incongruências, incluindo assinatura anterior à sua emissão, ausência de biometria, trilha
auditável
incompleta e
IPs
de
geolocalização
incompatíveis com o endereço do consumidor, não comprovando a validade da contratação.

A ausência de consentimento válido configura falha na prestação do serviço e torna inexigível a dívida, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

A instituição financeira pode compensar os valores creditados ao consumidor com os montantes a serem restituídos, evitando enriquecimento sem causa.

O desconto indevido em benefício
previdenciário

justifica

a
indenização fixada em R$ 4.000,00, corrigida desde o arbitramento e com juros a partir do evento danoso (Súmulas 362 e 54 do STJ).

A litigância de má-fé deve ser afastada, pois não há prova de dolo processual na conduta do apelante.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
Em contratos digitais, a ausência de elementos essenciais de validação, como biometria, autenticação segura e trilha
auditável
completa, afasta a presunção de legitimidade do negócio jurídico.

2
.
O desconto indevido em benefício previdenciário enseja restituição em dobro e indenização por danos morais, salvo comprovação de engano justificável.
3.
A compensação de valores creditados ao consumidor com os montantes a serem restituídos é admissível para evitar
enriquecimento sem causa.
4.
A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou obstruir o andamento processual.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
. 6º,
VIII
; 14; 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362;
TJMT
,
ApCiv
1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EXPEDITO JOSÉ LEANDRO
contra sentença proferida pela MM
ª
. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e
Morais
ajuizada contra
Paraná Banco
S/A
, além de condenar o autor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor corrigido da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que

o contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco é irregular, pois não contém elementos essenciais para validação de um contrato digital, como
biometria
selfie
, assinatura eletrônica,
geolocali
zação
,
hash
e trilha
auditável
.

Alega, também, que h
á inconsistência na data da suposta assinatura (05/11/2020), que seria anterior à data de emissão do contrato (19/11/2020
),
e que
os
IPs
utilizados na suposta contratação estão localizados em estados diferentes
do seu endereço residencial
.

Aduz
, ainda,
que
não se configura litigância de má-fé, pois não houve comprovação do dolo processual.

Diante de todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 58010885346- 331, condenar a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais e repetição de indébito
nos termos da peça inaugural, com inversão e majoração dos honorários sucumbenciais
, e, a
inda,
afastar
a condenação de litigância de má-fé.

C
ontrarrazões

no ID
269697278
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de recurso de apelação interposto por
Expedito José Leandro
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer e Reparação de Danos
Materiais e
Morais ajuizada contra
Paraná Banco

S/A, além de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% s
obre o valor corrigido da causa
.

In
casu
, cinge-se a controvérsia à validade do contrato de empréstimo consignado nº 58010885346-331, no valor de R$ 3.056,36, em 84 parcelas mensais de R$ 66,50, que o banco apelado afirma ter sido celebrado digitalmente pelo apelante em 1
9
/11/2020.

Como é cediço, em se tratando de relação consumerista, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo pertinente a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais, conforme determina o art. 6º,
VIII
, do
CDC
.
Por tanto, c
aberia ao banco apelado comprovar a regularidade da contratação, demonstrando que o contrato foi efetivamente firmado pelo consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

Explico.

De proêmio, verifica-se uma incongruência cronológica elementar nos documentos coligidos aos autos, eis que o contrato, conforme indicado pelo próprio banco, foi emitido em 19/11/2020, porém a suposta assinatura digital nele contida
se encontrava datada de

05/11/2020.
Com isso,

é de se indagar
como seria possível ao apelante assinar um documento antes mesmo de sua existência
, o que
, por si só, já suscita fundadas dúvidas acerca da legitimidade do contrato.

Ademais, o banco apelado não apresentou elementos essenciais para validação de um contrato digital
, visto que p
ara a formalização segura de um contrato eletrônico, é necessária a presença de mecanismos que garantam a autenticidade da manifestação de vontade do contratante, tais como
coleta da biometria facial do cliente, com
geolocalização
, autenticação em dois
fatores, etc
.

No caso em tela, a suposta "assinatura eletrônica" apresentada pelo banco não possui qualquer validação de certificação digital que assegure a sua autenticidade. A
lém disso, a
trilha
auditável
apresentada é incompleta e não
contém
as datas do contrato (19/11/2020) e da assinatura (05/11/2020), elementos cruciais para verificação da regularidade da contratação.

Outro ponto relevante diz respeito à localização geográfica dos
IPs
utilizados na suposta contratação. Conforme demonstrado pelo apelante, os
IPs
registrados na "auditoria digital" estão localizados em diferentes cidades
e em diferentes estados
, incompatíveis com o endereço residencial do apelante
, o que também enfraquece o acervo probatório colacionado aos autos pela Apelada
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem exigido que contratos digitais
apresentem
elementos seguros de validação, sob pena de não reconhecimento de sua validade:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM DIMENSIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FIN
ANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A relação jurídica entre as partes está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), impondo a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, h
ipossuficiente na relação.
A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação, sendo ausente assinatura física ou eletrônica da autora no contrato e inexistente comprovação de autenticação por biometria facial ou
geolocalização
.

[...]
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, quando não comprovada a anuência do consumidor. O consumidor não está obrigado a provar a inexistência de contratação em casos de contratação não reconhecida, aplicando-se a inversão do ônus da prova.
[...]
” (
TJSP
, RI 1019435-52.2024.8.26.0405, j. 15/10/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADOS
. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que
não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a
efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado
(Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante, cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. (...)” (
TJES
,
ApCiv
5000629-08.2022.8.08.0069) (
g.n
)

Além disso, embora a instituição financeira
tenha acostado nos autos o repasse de valores por meio de TED (ID 269697258), verifica-se que não restou demonstrado que houve qualquer solicitação do
consumidor
neste sentido.
Diante dessas circunstâncias, entendo que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, configurando-se os descontos realizados no benefício previdenciário do apelante como indevidos.

Quanto aos
danos morais
,
ficou demonstrada
, na hipótese, a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos
no benefício previdenciário da parte apelante
relativos a contrato de cartão de crédito consignado cuja legitimidade não foi comprovada. Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização em de danos morais.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se
observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, embora o autor tenha requerido valor diverso na petição inicial, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se mostra
compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO

–

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO– MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do
CDC
)”. (
N.U
1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no
DJE
02/07/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II,
CPC –DESCONTOS
INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais
deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”
(
TJ
MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1000289-70.2022.8.11.0095,
r.
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023) (
g.n
)

Nesse contexto
, dado que o contrato foi declarado inexistente, isso configura uma situação de responsabilidade extracontratual, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes. Consequentemente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem seguir a regra da
Súmula 54 do STJ
, incidindo a partir do evento danoso.

Convergindo com o entendimento ora externado, colaciono precedente de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS DEVIDA
. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00. MANUTENÇÃO. (...) Indenização por danos morais: A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefícios previdenciários configuram dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido. (...) Manutenção do termo inicial dos juros:
Os juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual
. (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1034946-40.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024, p. 22/10/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE
IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA QUE
DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário de empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. (...)
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula 54 do STJ.
4. O parágrafo único do art. 42 do
CDC
prevê que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1000084-23.2022.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024, p. 10/09/2024) (
g.n
)

Ainda, fixo como termo inicial da incidência da correção monetária a contar da data do arbitramento, na medida em que a
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que “
a correção monetária do valor da indenização por dano moral começa a incidir a partir da data do arbitramento
”.

Nesse passo, a
publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/
07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá
observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Prosseguindo
,
como anteriormente mencionado,
embora a Apelante tenha acostado nos autos o repasse de valores por meio de TED (
ID

269697258
), verifica-se que não restou demonstrado que houve solicitação ou que o c
artão tenha sido utilizado pelo Apelante.

Isto posto
, e verificada a irregularidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a devolução em dobro dos valores descontados dos proventos d
o

ora apelante
, notadamente porque a instituição financeira se beneficiou ilicitamente dos valores subtraídos, conforme entendimento pacífico desta Corte, o qual é reiteradamente adotado por este Relator. Veja-se:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DIVERSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato apresentado refere-se
a
outra operação firmada com o Banco Pan S.A., não abrangendo a relação contestada. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico objeto da lide. 5.
A ausência de comprovação da contratação justifica a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42,
p.u
., do
CDC
, dada a má-fé evidenciada.
(...). A inexistência de comprovação da relação jurídica autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores pagos, salvo hipótese de engano justificável. (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1003015-41.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024, p. 19/11/2024) (
g.n
)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DE CONTRATO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
5
. Em relação ao Banco Pan S.A., ausência de prova de contratação válida ou autorização da consumidora. Reconhecida a inexistência de débito e a repetição em
dobro dos valores descontados indevidamente. (...) "1. A ausência de comprovação de consentimento da modalidade contratada autoriza a conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. (...)
3
.
É cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando evidenciada má-fé do fornecedor
.”
(
TJMT
,
ApCiv
0002188-28.2016.8.11.0032, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024, p. 05/12/2024) (
g.n
)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO
CDC
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) A instituição financeira não comprovou a existência e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Tal omissão contraria o disposto no art. 373, inciso II, do CPC e configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do
CDC
. (...) Documentos nos autos comprovam transferências realizadas para a conta do autor, que, embora não validem a contratação, devem ser compensadas com os valores a serem devolvidos, para evitar enriquecimento ilícito.
1
. A responsabilidade civil objetiva de instituição financeira abrange danos decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento, mesmo em casos de fraude por terceiros, considerando-se fortuito interno. 2.
A devolução em dobro do indébito é devida quando não se comprova engano justificável.
(...) 4. Compensação de valores comprovadamente depositados deve ser considerada na fase de liquidação de sentença.” (
TJMT
,
ApCiv
0022885-68.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024, p. 05/12/2024) (
g.n
)

Acerca da determinação de que a repetição do indébito seja em dobro, assim entendo, pois alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”, constante no art. 42, parágrafo único, do
CDC
, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste Sodalício:

“(...)
1
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do
CDC
, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.” (
TJMT
,
ApCiv
1000991-27.2021.8.11.0038, r. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 16/03/2023) (
g.n
).

Quanto ao
pedido de compensação
, tenho que este merece acolhimento, pois
, a
inda que o negócio jurídico em questão tenha sido declarado inexistente, o que afastaria a sua validade desde o início, não se pode ignorar que houve, de fato, o envio de valores à conta do autor, conforme comprovado pelos documentos juntados, incluindo o TED apresentado. Tal circunstância demonstra que, embora o contrato tenha sido invalidado, houve um repasse de recursos que beneficiou o autor, ainda que não tenha sido solicitado, configurando uma relação de recebimento efetivo de numerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido de compensação, uma vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa da parte apelada. O princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico nacional, impõe a necessidade de se evitar que uma das partes obtenha vantagem indevida com a invalidade do contrato, de modo que, havendo prova inequívoca de que o autor recebeu valores, esses devem ser devidamente compensados com a condenação imposta à requerida.

Assim, acolhe-se o pedido de compensação, nos exatos termos acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa
aplicação do direito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa."
(
TJMT
,
ApCiv
1000160-54.2022.8.11.0034, r. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, p. 31/10/2024)

Por fim, quanto à
litigância de má-fé
, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para sua configuração. Conforme jurisprudência do STJ, "
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
" (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1509223/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019,
DJe
24/10/2019).

No caso concreto, o apelante apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça, questionando a validade de um contrato que, conforme demonstrado, apresenta inconsistências relevantes.
Isto posto
, n
ão há nos autos evidências de que o apelante tenha agido com o intuito deliberado de prejudicar o banco apelado ou obstruir o regular andamento do processo
, razão pela qual afasto também
esta
condenação
.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Expedito Jose Leandro,
para,
r
eformando a sentença vergastada:
(i)
declarar a inexistência do negócio jurídico objeto da demanda e, por consectário lógico, a inexigibilidade do débito dele decorrente;
(
ii
)
determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, facultada a compensação com eventual numer
ário creditado à parte autora;

(
iii
)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual deverão incidir juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ)
; e
(
iv
)
afastar a condenação por litigância de má-fé
.

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso,
tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora em seus pedidos,
inverto
o ônus de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025